Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste o Distrito Federal sobre o pedido de sua condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões ao agravo interno de ID 38560827. Após, tudo certificado, conclusos para julgamento. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora